Tribunal: TJMT
Processo: 1010983-69.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010983-69.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - CNPJ: 70.494.828/0005-52 (EMBARGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA SILVA - CPF: 030.394.399-87 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MADELINE VOZNAK CAMPOS - CPF: 018.276.091-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL

– ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
NO
DECISUM
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
rivad
o
, que
, à unanimidade,
negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível
por ele interposto.

A
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado
é

contraditório
, na medida em
que
não considerou
a presunção de legitimidade e veracidade das faturas questionadas pelo consumidor.

Com essas razões, requer o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes, a fim de prover o Apelo interposto.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada (id.
2
17897674
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nforme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível por ele interposto.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilh
a-se
o seguinte aresto:

“
AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/73 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM –INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1. (...).

2.
A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso.

3. (...). (
AgInt
no REsp 1346812/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017,
DJe
20/02/2017)
”
. (Negritei).

Da apreciação do
decisum
embargado, entendo que a contradição alegada não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no julgado.

Isso, pois,
a decisão proferida foi clara ao estabelecer o
entendimento

adotado, veja-se:

“
[...]

No caso dos autos, resta incontroverso que unidade consumidora em comento está situada em zona rural, razão pela qual se sujeita à leitura de consumo
plurimensal
, conforme se infere do histórico de faturas.

Sendo assim, incidem os art. 85 e 86, da Resolução 414/2010 da ANEEL na demanda,
in
verbis
:

Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

I –
prévia
concordância do consumidor, por escrito;

II –
leitura

plurimensal
, observado o disposto no art. 86;

III – impedimento de acesso, observado o disposto no art. 87;

IV–
situação
de emergência ou de calamidade pública, decretadas por órgão competente, ou motivo de força maior, comprovados por meio documental à área de fiscalização da ANEEL, observado o disposto no art. 111; ou

V –
prévia
autorização da ANEEL, emitida com base em pedido fundamentado da distribuidora;

(...)

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1º A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.

§ 3º A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos.

Nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma
plurimensal
, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento.

Sobre o tema, este Sodalício decide que em caso de Unidade Consumidora situada em área rural, é permitida à concessionaria de energia elétrica realizar a leitura e faturamento trimestralmente, sem a concordância do titular, que deve ser cientificado da medida, de forma a ter meios para fornecer a leitura mensal dos respectivos medidores, respeitadas as datas fixadas pela concessionária, o que ocorreu no caso em espécie na cobrança do intervalo por estimativa, com a devida compensação na fatura posterior. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL – VARIAÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA RURAL – MEDIÇÃO DO CONSUMO - PLURIMENSAL – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUANTO A FORMA DE MEDIÇÃO DO CONSUMO - COBRANÇA NO VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL – IMPOSSIBILIDADE - AVERIGUAÇÃO TÉCNICA NA UNIDADE CONSUMIDORA – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso da unidade consumidora se situar em área rural, e diante da dificuldade de acesso a tal localidade, é permitido à CEMIG promover a leitura e faturamento trimestralmente, sem a concordância do titular, o qual, todavia, deve ser cientificado da medida, de forma a ter meios para fornecer a leitura mensal dos respectivos medidores, respeitadas as datas fixadas pela concessionária. (...) (TJMG – 6ª Câmara Cível - Apelação Cível 1.0024.08.150797-2/001 – Rel. Des. Yeda
Athias
-
Julg
. 01/03/2016). 2. Havendo comprovação de que o valor apurado diverge do consumo médio mensal registrado na unidade consumidora localizada em zona rural, necessária se faz a averiguação técnica para auferir possíveis problemas no medidor de energia elétrica.

(
Ap
53130/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018,
Publicado
no DJE 13/04/2018).

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a
revelia, por si só, não conduz, necessariamente, à procedência da ação, porquanto seus efeitos não dispensam a presença de elementos suficientes para a formação do convencimento do Juiz. Nos casos de imóvel situado em zona rural não se mostra irregular a conduta da concessionária de energia elétrica que, com base na Resolução da ANEEL nº 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor de forma
plurimensal
e cobra as do intervalo por estimativa e, assim, procede à compensação na fatura posterior. Ao se considerar a regularidade do valor da fatura e que no caso não há prática de ato ilícito pela concessionária, não há que se falar em indenização por danos morais.

(
Ap
7617/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018,
Publicado
no DJE 02/03/2018)

No caso dos autos, a parte Autora alega a irregularidade nas faturas correspondentes ao mês de setembro/2022, das Unidades Consumidoras 6/1726654-5 e 6/2618143-8.

Em análise das faturas trazidas aos autos, verifica-se a cobrança realizada pelo consumo de energia elétrica, no mês de setembro/2022, se deu de forma exorbitante, quando comparada com os valores cobrados nos meses anteriores. Nas palavras do juízo sentenciante:

“Consoante se denota do histórico de consumo dos requerentes constante em ID. 102051474 – pág. 2 e 3, nos meses anteriores ao período contestado, o mês de maior valor durante o ano foi de R$8.668,14 na Unidade 6/2618143-8 e de R$ 20.940,33 na Unidade 6/1726654-5. Por sua vez, no período referente à contestação, especificamente em setembro/2022, consta um débito de R$ 60.490,08 na Unidade 6/2618143-8 e dois débitos de R$ 31.082,27 e R$ 26.717,83 na Unidade 6/1726654-5. Dessa forma, constata-se que o valor das faturas de consumo de energia elétrica questionadas apresenta consumo muito superior ao valor mais alto do ano e consideravelmente acima da média anual”.

Destaca-se que não há nos autos qualquer documento que demonstre que na propriedade rural da parte Autora desenvolva alguma atividade que possa justificar o alto consumo de energia faturado pela empresa requerida no mês de setembro/2022, conforme bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau.

Ora, incumbia à ré demonstrar, por meio de prova idônea, a legalidade da cobrança, conforme prevê o art. 373, II, CPC e o art. 14, § 3º, II do CDC, o que não ocorreu.

Assim, resta evidente que a sentença comporta reforma, na medida em que há, nos autos, elementos suficientes para concluir pela ilegalidade da cobrança realizada pela parte Apelante.

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL – COBRANÇA PLURIMENSAL – VALOR DISCREPANTE DA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO VALOR FATURADO – INCOSISTÊNCIA DOS DADOS DE LEITURA DO APARELHO MEDIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTIUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS EM DECORRÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL EXCEPCIONAL – SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA E DA RÉ DESPROVIDOS. 1. O CDC garante ao consumidor a “transparência e harmonia das relações de consumo” (art. 4º, caput), assegurando como direito básico o acesso a “informações adequadas e claras” (art. 6º, III) e a garantia de “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor” (art. 6º, VIII). 2. É lícita a cobrança do consumo
plurimensal
na área rural, porém, o procedimento deve observar rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, e sempre deve ser assegurado ao consumidor o devido conhecimento na atividade, garantindo o respeito ao dever de transparência, informação e de contraditório e ampla defesa. 3. Não comprovado significativo abalo à honra ou outra lesão excepcional aos predicados pessoas, não há falar em dano moral indenizável em função de cobrança indevida, porquanto não se trata de hipótese em que o dano é presumido.

(N.U 1001822-25.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024)

Diante de todo o narrado, a ratificação integral da sentença prolatada é medida impositiva.
[...]
”.

O que se tem, na hipótese, é que
o voto proferido por esta Turma Julgadora observou
o entendimento dominante sobre o tema, adotado
por este e. Sodalício.

Logo, não há qualquer contradição a eivar o
decisum
ora embargado.

Ademais, denota-se das razões recursais que, na verdade,
a

Recorrente busca rediscutir o julgado, o que não se mostra cabível por meio dos Declaratórios.

Posto isso, contrário às assertivas d
a
Embargante, inexiste qualquer
contradição
a ser sanada,
visto
que no acórdão objurgado há a devida fundamentação acerca
d
o entendimento adotado por esta Câmara de Direito P
rivado
.

Forte nessas razões
,
REJEITAM-SE
os embargos de declaração opostos
por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia
S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024